Tribunal: TJES
Processo: 5001790-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001790-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOAO CATEIN BARCELLOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001790-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
: JOÃO CATEIN BARCELLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a liminar requerida em Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, para determinar que o Banco/Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário do Agravado, referentes contrato n.º 13963233, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como de negativar o seu nome em razão da referida avença, com a advertência de que o descumprimento ensejará multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) o Agravado contratou o cartão de crédito consignado e o utilizou para realizar saques; 2º) o Agravado fez uso do cartão para saque e o valor foi creditado em sua conta; 3º) um dos saques foi realizado por meio de atendimento telefônico; 4º) por se tratar de um cartão de crédito consignado, realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo do Agravado realizar o pagamento do restante da fatura; 5º) o contrato permanece ativo e regular, porque celebrado com exata observância ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor, sem qualquer vício de
consentimento, e, celebrado dentro dos princípios da autonomia da vontade e força vinculante das convenções; 6º) o convênio com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos, o que acaba resultando na liberação da margem da parte Agravada; 7º) decisão não fixou prazo razoável para cumprimento da medida, bem como a multa em caso de descumprimento é exorbitante.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi parcialmente deferido.

O Agravado apresentou resposta (ID 2416441) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA

Eminentes pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a liminar requerida em Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, para determinar que o Banco/Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como de negativar o seu nome em razão da referida avença, com a advertência de que o descumprimento ensejará multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Agravado ajuizou a ação originária alegando que apesar de não ter solicitado ou autorizado, percebeu em seu benefício previdenciário descontos indevidos referente a cartão de crédito consignado no valor de R$ 123,82/ mês. E mais, que ao efetuar reclamação perante a página intitulada “Reclame Aqui”, obteve cópia do contrato, mediante as quais impugna as assinaturas ali contidas, e outras informações registradas no instrumento, como seu estado civil.

O eminente Relator entendendo por verossímeis as alegações autorais de que não solicitou o empréstimo, tampouco assinou o contrato, e considerando as multas razoáveis, deu provimento ao agravo, tão somente para elastecer o prazo para cumprimento da ordem judicial precária deferida (para 30 dias).

Como já venho sustentando em liças similares,
aplica-se
a tese vinculante
firmada no

Tema

n
º 1061/
STJ
,

e
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

Até o momento, a Instituição ainda não logrou êxito em demonstrar a autenticidade da assinatura contestada. Todavia, em que pese a presunção de fraude ainda não elidida, o banco assevera em suas razões que o recorrido recebeu o cartão e o utilizou por longo período, juntando para fins de prova, faturas do cartão de crédito.

Rogando máxima vênia ao entendimento do eminente Relator de que não poderia analisar tal fato, em razão da supressão de instância, trata-se de questão atinente ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para deferimento ou não da tutela de urgência vindicada, e mais, de fato e documento que foram apresentados na primeira oportunidade na qual o banco réu teve de se exercer o contraditório acerca da tutela provisória concedida
inaudita altera pars
, o que a meu ver justifica a possibilidade de apreciar o fato apontado.

Afinal, mesmo presumindo não autorizado ou assinado o contrato de cartão de crédito pelo agravado, acaso se observe que o cartão foi por ele recebido e largamente utilizado, estar-se-ia diante de elemento a romper a boa-fé objetiva - corolário da vedação ao princípio do
nemo venire contra factum propruim
, ou seja, do comportamento contraditório -, vez que existiria incoerência entre as próprias alegações veiculadas na inicial, a desautorizar a tutela concedida.

Não obstante, tenho dúvidas se o agravado recebeu o cartão de crédito vinculado ao contrato discutido, e por conseguinte, se é o recorrido aquele que o está utilizando. Isso porque o agravado, além de contestar sua assinatura observou outras inconsistências nas informações preenchidas do contrato, e também verifico que o endereço ali informado não é exatamente o de domicílio do autor.

Diante do exposto, prudente a manutenção da tutela de urgência, uma vez que o periculum in mora opera de forma desfavorável ao agravado.

Por fim, não tenho dúvidas em acompanhar o e.Relator quanto a persistência das multas arbitradas, e em valores que considero razoáveis, além do elastecimento do prazo para cumprimento da ordem judicial para trinta dias, como já determinado.

Pelo exposto,
acompanho
integralmente o voto do e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001790-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
: JOÃO CATEIN BARCELLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a liminar requerida em Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, para determinar que o Banco/Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário do Agravado, referentes contrato n.º 13963233, sob pena de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como de negativar o seu nome em razão da referida avença, com a advertência de que o descumprimento ensejará multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Agravado ajuizou a ação originária alegando que apesar de não ter realizado nenhuma negociação com o Banco/Agravado este teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado com descontos mensais no valor de R$ 123,82.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

Quanto à probabilidade do direito, vê-se que a parte requerente traz aos autos elementos que corroboram a tese de que o demandado teria incluído, no seu benefício previdenciário, o contrato nº 13963233 (ID 11835450). E, ao que parece, tal contratação ocorreu sem sua autorização.

No que tange ao perigo de dano, tenho que este decorre do fato de que, se não forem antecipados os efeitos da tutela, evidentemente, danos ainda maiores poderão ser suportados pela parte autora.

Por fim, a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao status quo ante, sem qualquer prejuízo.

[...]

É preciso salientar que o presente deferimento não exonerará a parte autora da obrigação de pagar os débitos acaso existentes, mas apenas lhe resguardará o direito de não sofrer restrições de crédito.

Ademais, vale registrar que a presente decisão não impede, se for a caso, a parte demandada de valer-se dos meios judiciais postos à sua disposição para a defesa de seus interesses.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante requer a reforma da decisão.

Da liminar concedida

A Alegação do Autor, ora Agravado, de que jamais solicitou o empréstimo objeto da ação originária, tampouco assinou o contrato apresentado pelo Banco/Agravante, se mostra verossímil.

A situação narrada nos autos, impende ressaltar, infelizmente não é incomum, tanto é assim que há, inclusive, Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecendo que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479).

Ademais, a suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pelo Agravado) é medida plenamente reversível, além de não representar prejuízo para o Banco/Agravante (responsável pela suspensão dos descontos), dado que se trata de desconto de pequena monta (R$ 123,82 por mês segundo o Agravado e R$ 162,00, segundo o Banco/Agravante), mas que se mostra significativo para a Agravada, que recebe aposentadoria do INSS.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR.
1) O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. 2)
In casu
, a pesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao aposentado era ainda maior do que valor total da dívida, visto que a cada mês o banco lançava na fatura do cartão de crédito que emitiu os encargos do rotativo e o IOF do rotativo. A grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. 3) As faturas do cartão de crédito indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) As astreintes arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado
a quo
, ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do
decisum
objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida, na espécie, a indigitada multa. 5) Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 030199004778, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART.300 DO NCPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO RELATIVO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DESTA MODALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS
. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora advindo da alegada ausência de contratação de contrato na modalidade de cartão de crédito consignado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos em benefício de pensão, possível a concessão da liminar. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.189496-9/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 24/11/2021)

A existência de fundada dúvida acerca da regularidade da contratação autoriza que o Poder Judiciário impossibilite a continuação dos descontos oriundos do cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário.

Ressalto que a alegação de que o Agravado teria se utilizado do cartão deve ser levada, em um primeiro momento ao conhecimento do MM Juiz, sob pena de supressão de instância.

Ademais, já foram realizados vários descontos no benefício previdenciário do Agravado que poderiam cobrir eventuais gastos com o cartão.

Do prazo estabelecido para a suspensão dos descontos

O MM Juiz estabeleceu que o Banco/Agravante faça cessar imediatamento os descontos nos proventos de aposentadoria da Agravada.

De fato, considerando que a execução da medida depende da prática de atos pelo INSS, órgão pagador do Agravado, mostra-se razoável a fixação de prazo para que se providencie as medidas necessárias ao cumprimento da determinação judicial, em atenção aos trâmites burocráticos aos quais o Banco/Agravante deve se submeter.

Assim, sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a fixação de prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida, a contar da intimação da presente decisão.

Da Multa fixada

Finalmente, o Banco/Agravante se insurge quanto ao valor da multa fixada.

O MM Juiz arbitrou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de negativação do nome do Agravado em razão do contrato discutido nos autos, valores que não se mostram excessivos, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para majorar o prazo de cumprimento da decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001790-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BMG S/A

AGRAVADO
: JOÃO CATEIN BARCELLOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. DESCONTOS SUSPENSOS. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – A existência de fundada dúvida acerca da regularidade da contratação autoriza que o Poder Judiciário impossibilite a continuação dos descontos oriundos do cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário. 2 – Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a dilação do prazo para cumprimento da decisão recorrida. 3 – O valor fixado a título de multa não se mostra excessivo, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo desta. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.